Tribunal: TJDFT
Processo: 0026443-04.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. EX-CÔNJUGE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. LEI COMPLEMENTAR 769/2008. SENTENÇA MANTIDA.
1. O magistrado não é obrigado a acolher o pedido de produção de todas as provas requeridas pelas partes, especialmente se aquelas já trazidas aos autos são suficientes para o seu convencimento (artigos 370 e 371 do CPC). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Em regra, a concessão de benefício decorrente de morte de servidor público do Distrito Federal é regida pela Lei Complementar n. 768/2008.
3. Tratando-se de benefício previdenciário requerido por ex-cônjuge e constatado o lapso entre a edição da Lei Complementar n. 769/2008 e as leis posteriores que a alteraram (LC 818/2009 e LC 840/2011), deve ser aplicada a norma federal que disciplina o tema (Lei n. 8.112/1990), a fim de integrar a norma distrital e, sobretudo, por ser esta a lei que antes regia as relações jurídicas dos servidores distritais, consoante estabelecia a Lei Distrital n. 197/1991.
4. Não havendo prova da alegada dependência econômica do ex-cônjuge ao servidor falecido, não há como deferir a pensão previdenciária por morte.
5. Preliminar rejeitada. Apelação parcialmente conhecida, e, nessa parte, não provida. Unânime.